Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706651-21.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO GADELHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 17 E 41 DA LEI 11.343/20006. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO PENA DE PRISÃO SIMPLES POR MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - São inaplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei no 9.099/1995, dentre os quais a suspensão condicional do processo, às infrações penais cometidas com violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a expressa vedação descrita no artigo 41 da Lei 11.340/06. II - O Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de apreciar a questão acerca da constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.343/2006, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n° 19/DF, decidindo por sua constitucionalidade. III - Não padece de inconstitucionalidade o artigo 17 da Lei Maria da Penha, ao obstar a imposição de pena de multa isoladamente, porquanto busca dar efetividade ao artigo 226, § 8° da Constituição da República, coibindo a violência doméstica no âmbito das suas relações. IV - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral. V - Demonstradas no feito a materialidade e autoria delitiva, uma vez que a agressão praticada contra a vítima é incontroversa nos autos, afasta-se a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas. VI - Para que seja caracterizada a contravenção penal de vias de fato, é necessário que o agente tenha a intenção de atentar contra a integridade física da vítima. VII – Evidenciado o dolo do réu, especialmente pelo depoimento da vítima, que afirmou que teve seu braço pressionado pela porta e gritou de pânico, mas que o réu somente cessou a agressão quando o filho do casal interveio na situação. VII - Diante a vedação de pena que implique o pagamento isolado de penalidade pecuniária, nos termos do artigo 17 da Lei Maria da Penha, inviável a substituição da pena de prisão simples por pena de multa. IX - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 da Lei no 11.340/2006, asseverando que, por se tratar de contravenção penal, e não de crime, no contexto de violência doméstica, a decisão recorrida não poderia ter afastado a possibilidade de suspensão condicional do processo; b) artigos 21 da Lei no 3.688/1941, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de dolo na conduta do recorrente e faltas de provas suficientes para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP; c) artigo 619, do Código de Processo Penal, alegando deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade ao artigo 5°, incisos II, XLVI, e XXXIX, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Destaca que houve a inobservância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da reserva legal, e da individualização da pena. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois entende o STJ que “não há violação do art. 619 do CPP se o aresto objeto do recurso especial contém razões de decidir coerentes com seu dispositivo, dirimiu todas as questões relevantes para o deslinde da ação penal e afastou as teses defensivas à luz das particularidades do caso concreto, de forma a viabilizar o controle sobre a atividade jurisdicional” (AgRg no AREsp n. 1.570.857/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Do mesmo modo, afirma a Corte Superior que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Também não merece prosseguir o recurso especial quanto à alegada transgressão aos artigos 21 da Lei no 3.688/1941, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto à dita violação ao artigo 41 da Lei no 11.340/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA TRANSAÇÃO PENAL E DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 536/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei n. 9.099/1995 às condutas delituosas praticadas em âmbito doméstico ou familiar, inclusive as contravenções, em obediência ao disposto no art. 41 da Lei n. 11.340/2006, que dita: "Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995." 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.795.888/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019). No mesmo sentido, a decisão monocrática no RHC n. 157.235, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 11/5/2022. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente, o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5°, incisos II, XLVI, e XXXIX, da Constituição Federal, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. A propósito, confira-se: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI No 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1o da Lei no 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. (...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI No 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei no 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei no 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8o do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares. (ADC 19, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/2/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 28/4/2014 PUBLIC 29/4/2014). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004